Tribunal: TJSP
Processo: 1501485-14.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501485-14.2019.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante FELIPE DE
OLIVEIRA CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501485-14.2019.8.26.0545 -Voto no
2
Apelação no 1501485-14.2019.8.26.0545
Comarca: Atibaia
Apelante: Felipe de Oliveira Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14457
Apelação. Tráfico de drogas Art. 33, caput e §1o, II, da Lei
Antidrogas. Tese de desclassificação para o tipo do art. 28 não
acolhida. Validade da palavra policial. Quantidade e variedade de
drogas, apreensão de balança de precisão e anotações do tráfico
que indicam a traficância habitual. Dosimetria perfeita. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por FELIPE DE OLIVEIRA
CARVALHO (fls. 218/222) em face da r. sentença de fls. 172/185 que o condenou pela
prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei Antidrogas) e figura plantio
de drogas (art. 33, §1o, inciso II, da Lei Antidrogas), impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos
07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 1.263 (um mil duzentos e sessenta e três) dias-multa, fixado seu valor
unitário no piso legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 70/72), o réu foi devidamente
notificado (fls. 101), apresentou defesa prévia (fls. 106), e a denúncia foi recebida (fls.
107/109). Foi realizada audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença, contra a
qual FELIPE se insurge.
Aduz o apelante que de rigor a desclassificação delitiva para o tipo
penal do art. 28, da Lei Antidrogas, salientando que apenas a maconha era de sua
propriedade, e destinava-se ao seu uso pessoal.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do apelo
(fls. 226/227).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501485-14.2019.8.26.0545 -Voto no
3
provimento do recurso (fls. 233/239), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 11 de dezembro de 2019, na
Comarca de Atibaia, policiais diligenciavam a fim de apurar a prática de tráfico de drogas e
rumaram para conhecido ponto de mercancia ilícita.
Ao chegar ao local, notaram que a porta da casa estava aberta e
entraram, localizando em seu interior FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO, o qual foi
abordado e indagado a respeito da traficância.
Narra-se que FELIPE disse que havia pés de maconha plantado em
seu quintal, e de fato houve sua localização.
As diligências prosseguiram, e no quarto de FELIPE, escondidas
em uma mochila que estava dentro de um baú, os policiais localizaram 31 (trinta e uma)
porções de crack (23,7g), 168 (cento e sessenta e oito) de cocaína (168,7g), balança de
precisão, anotações de contabilidade do tráfico de drogas e embalagens de drogas vazias.
FELIPE foi preso, denunciado e processado pela prática dos
crimes de tráfico de drogas do caput e do §1o, inciso II, do art. 33, da Lei Antidrogas,
sendo condenado ao cabo de regular instrução processual penal, razão pela qual se insurge.
Todavia, sem razão em seu inconformismo.
De início, atento que a materialidade delitiva restou comprovada
por meio dos laudos de fls. 94/96, 129/131 e 138/144), e a prova oral não deixou dúvidas
de que se está diante da prática de tráfico de drogas.
Com efeito, a testemunha MARCELA ABRANTES DE
AGUIAR narrou, em juízo que em diligências conjuntas da Polícia Civil e da Guarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501485-14.2019.8.26.0545 -Voto no
4
Municipal para averiguar suposta prática de tráfico de drogas, dirigiram-se à casa do
apelante. Disse que a porta estava aberta, entraram e encontraram o apelante, o qual foi
indagado a respeito de drogas e afirmou que tinha um pé de maconha em seu quintal, o
qual foi localizado. As diligências prosseguiram e encontraram, no quarto de FELIPE,
cocaína e crack escondidas dentro de uma mochila, além de balança de precisão, anotações
relacionadas ao tráfico e embalagens de droga vazias.
KLEBER DOS SANTOS DE OLIVEIRA confirmou o relato de
MARCELA, salientando que apenas o apelante estava na casa, e que inicialmente negou a
propriedade das drogas.
FELIPE, por sua vez, disse em juízo que apenas tinha em sua casa
um pé de maconha, desconhecendo de onde surgiram as outras drogas.
Atento que não há motivos para supor que os agentes da lei
“plantaram” as porções de cocaína, crack, embalagens vazias, anotações do tráfico e
balança de precisão no local, a fim de prejudicar gratuitamente o apelante, e note-se que a
localização de três variedades de droga e de petrechos intimamente relacionados à
mercancia evidenciam que não é o caso de desclassificação delitiva para o tipo do art. 28,
da Lei Antidrogas.
Também vale mencionar que as condutas de ter em depósito e
cultivar substâncias entorpecentes caracterizam-se delitos autônomos, mormente quando
referentes a substâncias entorpecentes distintas.
Sendo assim, conclui-se que era mesmo de rigor a condenação,
pelos dois delitos.
Quanto à dosimetria de pena, igualmente não há o que se reparar.
A pena-base do delito do caput do art. 33 da Lei Antidrogas, foi
devidamente majorada com base no art. 42 da mesma Lei, considerando a variedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501485-14.2019.8.26.0545 -Voto no
5
entorpecentes localizados, e sua nocividade (especialmente da cocaína e do crack), na
razoável e consagrada fração de 1/6 (um sexto).
Na segunda fase da dosimetria, bem ponderada a reincidência, em
relação a ambos os crimes, com o aumento de 1/6 (um sexto) das penas.
Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou
diminuição de pena a serem consideradas, cabendo ressaltar que as circunstâncias do
flagrante, que indicam envolvimento em traficância de grande porte e habitual, além da
reincidência do apelante, impedem a incidência da redutora do §4o, do art. 33, da Lei
Antidrogas.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, mantendo-se a r. sentença recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator